Tribunal: TJDFT
Processo: 0713171-79.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE PARTE DO SALÁRIO. EXCEÇÃO À IMPENHORABILIDADE. § 2o, DO ART. 833, DO CPC. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGANTE QUE SE BASEIA EM TEXTO DA EMENTA PARA ALEGAR OMISSÃO DO ACÓRDÃO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Trata-se de embargos declaratórios opostos contra acordão que deu parcial provimento a agravo de instrumento, para determinar a penhora de 10% da remuneração da agravada, abatidos a penas os descontos compulsórios, até a quitação do débito.
1.1. Em seus embargos, o embargante, baseando-se apenas e tão somente no texto da ementa do julgado, afirma que há divergência no texto do acórdão, no sentido de que não fica claro que os descontos para satisfação da dívida recairão sobre 10% dos valores brutos percebidos pela recorrida e que o recorrente não pode ser penalizado pelos eventuais descontos que recaiam apenas sobre os vencimentos líquidos.
2. A parte dispositiva do acórdão mencionou de forma clara que a decisão foi reformada para “determinar a penhora de 10% da remuneração da agravada, abatidos a penas os descontos compulsórios, até a quitação do débito.”
2.1. Ao contrário do alegado pelo embargante, o dispositivo do acórdão não disse que os descontos seriam sobre o “salário bruto” e nem “salário líquido”, mas sim sobre a “remuneração”, que é o conjunto de todos os ganhos, abatidos apenas os descontos compulsórios (INSS, Imposto de Renda etc). Ou seja: a base de cálculo da penhora salarial está claramente explicitada.
2.2. Não há qualquer omissão ou obscuridade, não podendo o embargante se basear em ementa do julgamento para afirmar a ocorrência de vícios.
3. Desse modo, a motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo acórdão, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, sob pena de implicar em novo julgamento da causa.
4. Embargos de declaração rejeitados.